Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-38.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002004-38.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVELINE VOLMAM DA SILVA - CPF: 030.084.591-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1002004-38.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Recorrente(s):

EVELINE VOLMAM DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA.

Pugna a Recorrida, em sede de contrarrazões recusais, pelo não conhecimento do recurso inominado interposto pela parte autora, na medida em que se encontra intempestivo.

Ocorre que, conforme consta na certidão encartada no ID no 41203037, a parte autora foi devidamente intimada da sentença apenas no dia 14/05/2019, o que implica na tempestividade de seu recurso, já que interposto no dia 22/05/2019.

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese as razões recursais da parte autora, verifico que esta confessa ter assinado termo de confissão de dívida, inclusive acostando-o em sua exordial (ID 41203012).

Vez que confessado por documento hígido, a cobrança em testilha somente seria indevida caso comprovado pela Recorrente a incidência de eventual vício de consentimento, quando da celebração da confissão da dívida, ônus, porém, que a mesma não se desincumbiu.

Desta feita, escorreita a sentença de parcial procedente, que apenas impediu a Recorrida de efetuar o corte embasado na fatura em testilha, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020